Tribunal: TJES
Processo: 0000582-36.2019.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-36.2019.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON BATISTA DE ARAUJO

APELADO: SERGIO JOSE ALTOE

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. PERMANÊNCIA EM IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilton Batista de Araújo contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Sérgio José Altoé, condenando o apelante ao pagamento de aluguéis vencidos desde o término do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a permanência do apelante no imóvel após o encerramento do contrato de parceria agrícola configura obrigação de pagar aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do contrato de parceria agrícola em julho de 2015, devidamente notificada e ratificada em decisão judicial transitada em julgado, impõe ao ocupante o dever de desocupação do imóvel ou o pagamento de contraprestação pela ocupação.

A permanência do apelante no imóvel sem contraprestação caracteriza enriquecimento ilícito, sendo devido o pagamento de aluguéis desde o encerramento do vínculo contratual.

A alegação de que a natureza do contrato de parceria agrícola exclui a obrigação de pagamento de aluguéis constitui inovação recursal e não encontra respaldo jurídico, especialmente em relação ao período posterior à extinção do contrato.

Não há elementos que demonstrem fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do apelado, tampouco erro na análise das provas realizadas pelo juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

A permanência no imóvel após o término do contrato de parceria agrícola sem contraprestação pelo uso do bem configura obrigação de pagar aluguéis.

Alegações novas, introduzidas em sede recursal, que não foram debatidas oportunamente no processo, não são conhecidas, em respeito ao princípio da preclusão e à vedação à inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 884 e 927; Estatuto da Terra, art. 96.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2024.

STJ, AgInt no RMS n. 60.388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.10.2019.

STJ, AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000582-36.2019.8.08.0066

APELANTE
:
NILTON BATISTA DE ARAÚJO

APELADO
:
SÉRGIO JOSÉ ALTOÉ

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por Nilton Batista de Araújo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia, nos autos da ação ordinária ajuizada por Sérgio José Altoé, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos indicados na exordial.

Em suas razões id. 11054932 sustenta o apelante, inicialmente, a inépcia da petição inicial.

No mérito, afirma que o juízo
a quo
não analisou corretamente as provas apresentadas, à luz do contraditório e da ampla defesa.

E mais: a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e outras despesas deve ser proporcional às circunstâncias específicas do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, pois, consoante orientação do STJ, "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
" (AgInt no REsp 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019).

Ademais, afasto a alegada violação ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões apresentadas pelo recorrente são capazes de, em tese, infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

De outro modo, a argumentação relativa à inépcia da petição inicial não pode ser conhecida neste momento.

Afinal,
“as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão e da coisa julgada quando, decididas no processo, não tenham sido impugnadas em momento oportuno”
(REsp n. 2.066.239/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024), tal como neste caso em que a preliminar restou enfrentada – e não questionada – na decisão de saneamento.

Dito isso, verifico que as partes possuíam contrato de parceria agrícola, cujo vencimento operou-se no mês de julho de 2015, considerando a notificação encaminhada pelo apelado - proprietário da área - ao apelante, informando-lhe a intenção de não renovar o vínculo.

Irresignado, o recorrente ajuizou a demanda nº 0000892-81.2015.8.08.0066 apontando a existência de perdas e danos, bem como danos morais em razão da extinção da parceria, tese que restou rechaçada pelo Poder Judiciário.

Lado outro, naqueles autos foi apresentado pedido contraposto, acolhido nos seguintes termos:

No que pertine ao pedido contraposto tenho que procede. Tal se dá considerando que o contrato se encontra vencido desde 30/07/2015 e que o requerente foi devidamente notificado, conforme determina o Estatuto da Terra.

Ex positis,

e considerando tudo o mais que dos autos consta, aplicável à espécie, julgo improcedente o pedido inicial formulado por NILTON BATISTA DE ARAUJO
,
qualificado nos autos, em face de SÉRGIO JOSÉ ALTOÉ
,
igualmente qualificado.
De outra feita
julgo procedente
o pedido contraposto proposto pelo requerido em face do requerente para fins de declarar rescindido o contrato de parceria agrícola e decretar o despejo do requerente, autorizando a expedição de mandado, se não houver a desocupação voluntária do imóvel descrito às fls. 14/15, após o trânsito em julgado desta sentença.

Assim, considerando o encerramento do contrato desde o ano de 2015 e a permanência do apelante na residência existente na área, ajuizou o apelado a presente demanda, objetivando o recebimento de aluguéis no período de agosto de 2015 até a efetiva desocupação da área.

A sentença acolheu o pleito autoral e, adianto, não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Afinal, indene de dúvidas que, ante o fim da parceria agrícola no mês de julho de 2015, deveria o apelante retirar-se das terras de propriedade do apelado, de modo que, permanecendo na residência existente no local, mister a sua condenação ao pagamento do aluguel.

Entendimento contrário acabaria por chancelar o seu notório enriquecimento ilícito, em virtude da moradia gratuita por longos anos.

Não há falar em julgamento contrário à prova dos autos, mormente considerando o fato de o recorrente não ter comprovado a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, sequer comparecendo à audiência de instrução e julgamento.

Por fim, não há falar em impossibilidade de pagamento de aluguel em razão da natureza do contrato de parceria outrora firmado, pois, além de a referida argumentação importar em indevida inovação recursal, fato é que a contraprestação se refere ao período em que já extinto o vínculo.

De conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, neste parte,
NEGO-LHE

P
ROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, observado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)